Tribunal: TJSP
Processo: 2043003-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"Habeas corpus" em que se alegam vícios na relação processual. 1. Denúncia que atende aos requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal, não se mostrando inepta. 2. Não configuração de nulidade pela utilização de mensagens constantes no aplicativo "WhatsApp", sem autorização judicial. 3. O trancamento da ação penal, pela via de "habeas corpus", constitui medida excepcional,

Ementa:
"Habeas corpus" em que se alegam vícios na relação processual. 1. Denúncia que atende aos requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal, não se mostrando inepta. 2. Não configuração de nulidade pela utilização de mensagens constantes no aplicativo "WhatsApp", sem autorização judicial. 3. O trancamento da ação penal, pela via de "habeas corpus", constitui medida excepcional, reservada para as hipóteses em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, considerando os limites estreitos de cognição do "writ". Situação não configurada. 4. Circunstâncias da causa que justificam a prisão preventiva. Ordem denegada.